Tribunal: TJES
Processo: 5000501-13.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000501-13.2025.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIONE DE OLIVEIRA BRITES
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO CONSTATADA ABUSIVIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO PRESTAMISTA. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÕES DEVIDAS. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE DA COBRANÇA MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ. CONTRATO CELEBRADO EM ABRIL DE 2023, APÓS A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO PRECEDENTE VINCULANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que cabível, tempestivo e o preparo, em relação ao recurso do Banco PAN S.A, foi realizado no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A parte recorrente
MARCIONE DE OLIVEIRA BRITES requereu a concessão da gratuidade da justiça.
Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada pelo recorrido em face da instituição financeira recorrente, por meio da qual alega, em síntese, ter celebrado contrato de financiamento de veículo em abril de 2023, no valor de R$ 84.900,00, a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.746,74. Sustenta que os juros remuneratórios pactuados, de 2,38% ao mês e 33,08% ao ano, seriam abusivos por estarem acima da média de mercado, bem como aponta a cobrança indevida de seguro e tarifas. Diante disso, requer a revisão do contrato, devolução em dobro dos valores e indenização por danos materiais.

Por outro lado, o Banco, em contestação, defende a legalidade das cláusulas e a impossibilidade de repetição em dobro.

Em sede de sentença (ID 18121709)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“
julgo parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial para:

(i)
declarar a abusividade das cláusulas contratuais relativas a taxa de juros praticada quando da pactuação do contrato e tarifas de avaliação de bem e o seguro prestamista;

(ii)
condenar a requerida a revisar o contrato, para estabelecer a limitação/redução da taxa de juros praticada à taxa média de mercado, elencada pela tabela emitida pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação;

(iii)
condenar a ré a restituir ao autor o valor pago indevidamente, de forma simples, com a mesma taxa de juros de mora praticada no contrato pela instituição financeira, limitada a 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. (STJ, REsp 1127403/SP, rel. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04/02/2014, DJe 15/08/2014);

(iv)
condenar a ré a restituir, de forma simples, a cobrança realizada a título de tarifa de avaliação de bem no valor de R$ 399,00 e de seguro prestamista no valor de R$ 2.248,75, devidamente acrescidos de juros e correção monetária deste o efetivo pagamento.

(
v
) julgar improcedente os pedidos de tarifa de cadastro, IOF e de restituição de tarifa de repetição de indébito pelos motivos expostos acima.”

Embargos de declaração rejeitados (ID 18121724).

Irresignadas, ambas as partes recorreram.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Os recursos serão julgados conjuntamente em razão da similaridade fática.

Em sede preliminar, o recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

Inicialmente, em relação à taxa de juros, assiste razão o Banco Votorantim. Compulsando os autos (ID 18121698), verifica-se que a Taxa de Juros Nominal contratada foi de 1,83% a.m. e 24,32% a.a., enquanto o valor de 2,38% a.m e 33,08% a.a. refere-se, em verdade, ao Custo Efetivo Total (CET).

O parâmetro de confronto para aferição de abusividade deve ser a taxa de juros nominal e não o CET, uma vez que este último engloba encargos tributários (IOF) e acessórios que não se confundem com a remuneração do capital.

Considerando que a Taxa Média de Mercado apurada pelo BACEN para o período era de 31,11% a.a., e a taxa efetivamente contratada pela autora foi de 24,32% a.a., constata-se que os juros estão, inclusive, abaixo da média de mercado. Assim, não há abusividade a ser declarada. O recurso do banco deve ser provido neste ponto para afastar a limitação dos juros, mantendo-se as taxas originalmente pactuadas.

Em relação ao seguro, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do seguro supramencionado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia. Pois, não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação do seguro citado na exordial, tampouco a ocorrência de qualquer das excludentes previstas no indigitado § 3º do art. 14 do CDC.

Assim, caberia ao Requerido a comprovação da existência da contratação do seguro supramencionado, nos termos da jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência
. 2.
A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS
. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4. Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa . 5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Desta feita, no que tange à cobrança do seguro atrelado ao contrato de financiamento de veículo, a venda casada se caracteriza em razão de não ser possível presumir que tenha sido oportunizado ao consumidor a contratação do seguro.

Por se tratar de um contrato de adesão, pressupõe-se a imposição da contratação, sendo que o contrário deveria ser provado nos autos pela instituição financeira, o que não ocorreu no caso em apreço, não sendo as letras miúdas ao final do contrato de seguro capazes de demonstrar a voluntariedade da adesão.

A falha na prestação de serviço por parte do recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, restando assim comprovada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais.

Posto isso, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“In casu, não vislumbro informações suficientes de que a instituição financeira especificou as condições quando do contrato, até mesmo porque, vislumbro da juntada do contrato que o mesmo é informal, devendo, assim, o valor cobrado ser devolvido ao recorrido, na forma simples, totalizando a importância de R$ 2.248,75.”

No que tange a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, coaduno com o entendimento exposto em sentença pelo juízo a quo em relação a sua invalidade. Nesse mesmo sentido entende o STJ (Tema 958) que estabelece ressalvas quanto a cobrança da tarifa em caso de onerosidade excessiva ou da não prestação do serviço. In verbis:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040
DO
CPC/2015
:
[...]
2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

[...]

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO." (STJ - REsp. nº 1.578.553/SP, Relator: Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, Data de Publicação: 06/12/2018 – Grifo nosso.).

Este Egrégio Tribunal de Justiça já adota o mesmo entendimento. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COBRANÇA DE POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM TARIFA DE REGISTRO DE CADASTRO
RECURSO ESPECIAL Nº 1.578.526/SP (TEMA 958) ABUSIVIDADE DEMONSTRADA RESTITUIÇÃO DE VALORES MODALIDADE SIMPLES MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA -RECURSO IMPROVIDO. 1. No Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.526/SP (tema 958), o colendo STJ firmou as seguintes teses: 2.1 . Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2 . Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3 . Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1 . abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2 . possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto .
2. No caso vertente, a rubrica Serviços de Terceiro encontra-se prevista no contrato, mas desprovida da especificação dos serviços de terceiros que estão sendo cobrados, o que a torna nula.
3. As rubricas Tarifa de Avaliação de Bem e Tarifa de Registro do Contrato, embora previstas no contrato em apreço, mostram-se abusivas na medida em que a recorrente não comprovou a efetiva realização desses serviços. 4. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012120098558, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

Nesse sentido, conforme determinado na sentença,
inexiste comprovação do fato gerador da rubrica, eis que não fora apresentado o laudo de avaliação do veículo, objeto do contrato de financiamento. Por tais razões, indevida a cobrança.

Em relação à Tarifa de Cadastro, segundo o Tema 618 do STJ, é válida se cobrada no início do relacionamento. O valor cobrado não se mostra desproporcional ou exorbitante a ponto de configurar vantagem exagerada, situando-se dentro dos parâmetros aceitáveis para operações de financiamento de veículos. Mantida a improcedência neste ponto.

Entendo que a restituição deve se dar em dobro, conforme entendimento da Corte Especial do STJ, que definiu que restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

No caso, a contratação ocorreu em 2023, posterior à publicação do acórdão do STJ em 30/03/2021, de forma que a regra da dobra se aplica integralmente. Portanto, os valores referentes ao Seguro Prestamista e à Tarifa de Avaliação devem ser restituídos em dobro.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA BANCÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇAS INDEVIDAS . TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 958 DO STJ. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA DOBRADA
E COM INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 00015277920258160069 Cianorte, Relator.: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 13/10/2025, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/10/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM . NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, determinando a restituição dos valores pagos pelo autor a título de tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista, por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e violação ao direito de livre escolha do consumidor. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem sem a comprovação da efetiva prestação do serviço; e (ii) a caracterização da venda casada na contratação do seguro prestamista, diante da ausência de comprovação da liberdade de escolha do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR A cobrança da tarifa de avaliação do bem somente é válida se a instituição financeira comprovar a efetiva prestação do serviço, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 958. No caso, a ausência de laudo que comprove a avaliação do veículo justifica a devolução do valor pago pelo consumidor . A contratação compulsória do seguro prestamista com seguradora vinculada ao grupo econômico do banco caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 972.
A restituição dos valores pagos deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a cobrança indevida configura conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp nº 676 .608/RS
. Diante da sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil. IV . DISPOSITIVO Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10039002820248260003 São Paulo, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 08/04/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 08/04/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor, Marcione de Oliveira Brites, apenas para determinar que a restituição dos valores pagos a título de Seguro Prestamista e Tarifa de Avaliação do Bem ocorra na forma DOBRADA.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Banco Votorantim S/A para reformar a sentença no ponto em que reconheceu a abusividade dos juros, julgando improcedente o pedido de revisão da taxa de juros, mantendo-se os juros contratuais de 24,32% a.a. (ID 18121698), por estarem abaixo da média de mercado.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)